Tribunal: TJBA
Processo: 8028873-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028873-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAZARO SOUZA DE FRANCA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento de um salário-mínimo mensal ao Agravante, em virtude de supostos danos decorrentes de vazamento de óleo no Rio São Paulo, atribuído à Agravada PETROBRAS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) analisar a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

O julgamento do mérito do recurso principal torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, adotando-se a teoria do risco integral.

A demora considerável entre o evento danoso (09/06/2018) e o ajuizamento da ação indenizatória (julho/2024) mitiga a alegação de urgência em relação à necessidade de sustento provisório.

A extensão do dano e a sua ligação direta com a impossibilidade atual do exercício da atividade pesqueira pelos Agravantes demandam dilação probatória, sendo necessária perícia técnica para averiguar a real dimensão do dano coletivo e a situação individual de cada pescador.

Há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o pagamento de verba de natureza alimentar, caso posteriormente julgada improcedente a ação principal, dificilmente seria restituído à Agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A demora significativa entre o fato danoso e a propositura da ação é incompatível com a alegação de emergência para fins de concessão de tutela de urgência." "2. A ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de demora atual impede a concessão de pensão mensal em sede de tutela de urgência." "3. O risco de irreversibilidade da medida, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar, deve ser rigorosamente ponderado na análise da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, art. 300 e §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8057857-47.2023.8.05.0000; TJBA, Agravo Interno Cível nº 8065012-04.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso instrumental, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01